Tribunal: TJES
Processo: 5002992-41.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002992-41.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI ROCHA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro / ratifico os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, eis que presentes os pressupostos legais.

Consta da inicial que a requerente foi surpreendida, ao tentar realizar compras no comércio local, que seu nome encontrava-se no cadastro de inadimplentes, em razão de três anotações, sendo uma delas promovida pela recorrida, com a qual alega jamais ter contratado.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito em debate e a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito. Entendeu o magistrado a quo, pela inexistência de indenização por danos morais, em razão do requerente já possuir outras inscrições anteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais para atender ao triplo objetivo de caráter indenizatório, qual seja, compensatório, punitivo e preventivo, já que, independentemente das outras negativações, que alega também serem ilegítimas, o dano moral se configura
in re ipsa
.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira correta seu entendimento.

Isso porque analisou as provas contidas nos autos e entendeu que a autor já possuía outras inscrições em seu nome e, portanto, não faria jus a indenização por danos morais.

Para tanto, fundamentou o indeferimento na súmula 385 do STJ, a qual transcrevo: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

De fato, o documento de id nº 395041 demonstra a presença de pelo menos duas inscrições anteriores a que se discute no presente processo, o que retira o direito a indenização.

Ressalto que a parte interessada deve demonstrar cabalmente que as inscrições anteriores eram indevidas ou ao menos objeto de ações judiciais para a incidência da indenização pretendida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do E. TJES:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBETE Nº 479 DA SUMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. VERBETE Nº 385 DA SUMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que a prova produzida em primeiro grau de jurisdição leva à conclusão de que as partes foram vítimas de uma fraude, por meio da qual terceira pessoa utilizou-se do nome da apelada para contratar diversos empréstimos bancários com a instituição apelante, o que impõe a aplicação do entendimento pacificado no verbete nº 479 da Súmula de jurisprudência do STJ, de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".2.
O pagamento de indenização por dano moral decorrente de tal negativação, entretanto, somente é cabível quando não há legítima inscrição preexistente, por aplicação do entendimento pacificado no verbete nº 385 da Súmula de jurisprudência do STJ, segundo o qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.3. No caso dos autos, havia prévia negativação e a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que tal negativação também era ilegítima, sendo que sua condição de incapaz não é suficiente, por si só, de presumir a ilegitimidade de todas as suas inscrições nos cadastros restritivos de crédito. 4. Recurso provido. (TJES; APL 0000584-96.2015.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/08/2016; DJES 09/08/2016) - Grifei.

Na espécie, a recorrente, na inicial, apenas se refere às outras negativações pendentes sobre seu nome como sendo indevidas, objeto de discussão judicial noutros autos. Transcrevo, ipsis litteris, o alegado pela requerente quanto às anotações preexistentes:

“
Sobre as outras duas negativações cumpre informar que também estão sendo objeto de ações judiciais que notadamente também eivaram de fraude
”. Nada mais.

Como se vê, quanto às anotações preexistentes àquela impugnada nestes autos, a recorrente sequer informa o número dos autos em que discutida a (i)legitimidade das aludidas negativações. Nesse cenário, a despeito da posterior prova de que tais anotações foram baixadas, conforme petição de id nº 395076, tal fato, à margem da declaração / comprovação da ilegitimidade, não autoriza, por si só, o afastamento do entendimento cristalizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula de nº 385, do STJ.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.